Tribunal: TJDFT
Processo: 0736265-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E REGULARIDADE DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela 2a ré – BANCO SANTANDER S.A.- em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos entre as partes e condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

2. O recorrente alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação por ter cedido o crédito que fundamenta o processo a outra instituição financeira. No mérito, argumenta que o autor celebrou com a requerida contratos de financiamento de móveis. Afirma que existe dívida exigível entre autor e réu, decorrente do mencionado contrato, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade pela cobrança. Reitera a ocorrência de inadimplemento contratual e defende a ocorrência de mero aborrecimento. Impugna, por fim, o valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.

3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme as alegações expendidas na petição inicial. No caso, embora o recorrente alegue que cedeu o crédito que constitui o objeto dos autos, a autora comprovou que a origem da dívida aqui reclamada foi no recorrente (ID 25981123). Portanto, é certo que o recorrente lucrou com a sua atividade, devendo responder solidariamente pela relação de consumo existente. Preliminar rejeitada.

4. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. Conforme o art. 6o, VIII, do CDC, é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. Na hipótese em análise, considerando a posição de hipossuficiência da consumidora e a maior facilidade dos fornecedores em comprovar a origem e regularidade da dívida que ensejou a negativação do nome da autora (ID 25981116), é caso de inversão do ônus da prova de modo a atribuir aos réus a comprovação da regularidade da cobrança.

6. Os requeridos não trouxeram aos autos comprovação satisfatória da origem e regularidade da dívida, no valor de R$ 14.359,49, que gerou a negativação do nome da autora. O suposto contrato de ID 25981152 não aponta a existência de qualquer dívida ou financiamento de móveis, tampouco discrimina que a autora tenha se responsabilizado perante as rés em qualquer obrigação. Assim, diante da irregularidade da cobrança, a negativação promovida no nome da autora se mostra ilegítima.

7. Portanto, a negativação do nome da autora decorrente de contrato bancário inexistente enseja, indubitavelmente, falha na prestação dos serviços dos réus e, diante do pacífico entendimento desta Turma Recursal, caracteriza dano moral presumido ou in re ipsa passível de indenização. Nesse mesmo sentido: (Acórdão 1336138, 07235111020208070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no PJe: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, prestação pecuniária como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

9. Atento às diretrizes acima elencadas, sobretudo o valor do débito que gerou a inscrição indevida - R$ 14.359,49 - conclui-se que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

10. Considerando que o recorrente admite que cedeu o crédito à 1a requerida, é certou que aquela lucrou com a operação, se inserindo, assim, na cadeia de consumo e sendo, nos termos do art. 25, § 1o, do CDC, solidariamente responsável pelos danos experimentados pela autora.

11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.